Tribunal: TJMT
Processo: 1032498-18.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032498-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), LUCAS TEIXEIRA SANTOS - CPF: 054.844.811-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo, autorizando a continuidade das atividades rurais em imóvel destinado à agricultura familiar, com exclusão do autor da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão de embargo ambiental é admissível no caso de agricultor familiar que desenvolve atividade de subsistência em pequena propriedade rural, à luz do
art
. 16 do Decreto nº 6.514/2008.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que o recorrido se enquadra como agricultor familiar, conforme definição legal, exercendo atividade rural em imóvel com menos de quatro módulos fiscais, com cadastro no PRONAF e inserção em projeto de reforma agrária.

4. O
art
. 16 do Decreto nº 6.514/2008
excepciona
da medida de embargo as atividades de subsistência realizadas por agricultores familiares, desde que não impliquem em continuidade do dano ambiental.

5. A manutenção do embargo, sem considerar as condições socioeconômicas do agricultor familiar, afronta o princípio da proporcionalidade e compromete direitos fundamentais à dignidade, ao trabalho e à subsistência.

6. A suspensão da medida restritiva não representa autorização para novas condutas infracionais, nem afasta a responsabilização administrativa, limitando-se a preservar a atividade essencial de sustento até pronunciamento definitivo da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência exercidas por agricultores familiares, conforme previsão do
art
. 16 do Decreto nº 6.514/2008, sendo imperiosa a harmonização entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais ao trabalho e à subsistência, à luz do princípio da proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da ação ordinária n.º 1028318-30.2024.8.11.0041, ajuizada por Lucas Teixeira Santos, acolheu o pedido de tutela provisória de urgência, com o deferimento de liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.º 210441506, determinando, entre outras providências, a exclusão do nome do autor e do imóvel da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, bem como autorizando a continuidade da atividade rural até julgamento de mérito ou nova decisão em sentido contrário.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, uma vez que o embargo foi lavrado com base na legislação federal e estadual aplicável à espécie, em razão da constatação de desmatamento não autorizado de vegetação nativa em área de especial preservação.

Alega que a atividade desenvolvida no local é considerada ilícita, ainda que realizada em pequena propriedade rural.

Aduz, ainda, que o fato de o imóvel ser inferior a quatro módulos fiscais ou destinado à subsistência não obsta, no caso concreto, a imposição da medida restritiva, por se tratar de desmate de mata nativa. Ressalta, também, a inexistência de comprovação da regularização ambiental da área embargada, o que tornaria indevido o levantamento da medida sem a anuência do órgão ambiental competente.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, com a consequente reforma da decisão liminar proferida pelo juízo de origem.

Consta, no id. 256633178, que a
então Relatora
, à época, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Posteriormente, contudo, tal decisão foi revogada, por unanimidade, em sede de agravo interno.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, por meio de parecer conjunto subscrito pelos Procuradores de Justiça Dr. Hélio
Fredolino
Faust e Dr. Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau e restabelecida a eficácia do Termo de Embargo n.º 210441506, lavrado em razão de desmatamento de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente, ainda que ocorrido em pequena propriedade rural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação ordinária n.º 1028318-30.2024.8.11.0041, ajuizada por Lucas Teixeira Santos.

A referida decisão deferiu tutela provisória de urgência, determinando, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.º 210441506, com a consequente exclusão do nome do autor e do imóvel da lista de áreas embargadas da SEMA/MT, além de autorizar a continuidade da atividade rural até o julgamento do mérito ou nova decisão em sentido contrário.

A controvérsia central consiste em aferir a possibilidade de aplicação de embargo ambiental sobre pequena propriedade rural na qual é comprovadamente desenvolvida atividade de agricultura familiar em regime de subsistência, à luz da exceção legal prevista no
art
. 16 do Decreto Federal n.º 6.514/2008.

Dos autos extrai-se que restou amplamente demonstrado que o agravado detém a posse de imóvel rural com extensão inferior a quatro módulos fiscais, regularmente cadastrado no PRONAF, beneficiário de programa de reforma agrária (Projeto de Assentamento Santa Terezinha II), e que desenvolve atividades agrícolas típicas da subsistência familiar, nos termos do
art
. 3º da Lei n.º 11.326/2006.

Tais elementos permitem enquadrar o agravado na definição jurídica de agricultor familiar, conforme já reconhecido em precedentes desta Corte.

Destaca-se, especialmente, o recente julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo de Instrumento n.º 1016802-05.2025.8.11.0000:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL EM PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de termo de embargo ambiental lavrado em razão de suposto desmatamento de vegetação nativa sem autorização. O agravado, qualificado como agricultor familiar e inscrito no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, exerce atividades rurais em regime de economia familiar em propriedade inferior a quatro módulos fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o embargo ambiental pode ser suspenso quando se tratar de agricultor familiar que exerce atividades de subsistência, ainda que tenha ocorrido infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. O
art
. 51, § 1º, do Código Florestal prevê que o embargo deve limitar-se à área afetada, sem alcançar atividades de subsistência ou aquelas não relacionadas à infração ambiental.

4. O
art
. 16 do Decreto 6.514/2008
excepciona
expressamente as atividades de subsistência da medida de embargo, ainda que desenvolvidas em áreas desmatadas ou queimadas irregularmente.

5. A Lei 11.326/2006 estabelece critérios objetivos para qualificação como agricultor familiar, incluindo pequena propriedade, utilização de mão de obra predominantemente familiar, gestão autônoma do estabelecimento e renda oriunda
majoritariamente
da atividade rural.

6. Embora a proteção ao meio ambiente seja
imperativo
constitucional, a medida de embargo deve observar o princípio da proporcionalidade, resguardando as exceções legais destinadas aos agricultores familiares, sob pena de caracterizar excesso de poder e afronta aos direitos fundamentais ao trabalho e à subsistência.

7. A suspensão dos efeitos do embargo não configura autorização para novos desmatamentos, tampouco implica imunidade à responsabilização administrativa, limitando-se a preservar as atividades essenciais à subsistência até julgamento definitivo da lide.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O embargo ambiental não se aplica às atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares, conforme exceção prevista no
art
. 16 do Decreto 6.514/2008 e no
art
. 51, § 1º, da Lei 12.651/2012, devendo a tutela ambiental ser compatibilizada com os direitos fundamentais ao trabalho e à subsistência, observado o princípio da proporcionalidade."

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/1998,
art
. 72, VII; Decreto 6.514/2008,
arts
. 3º, VII, 15-B e 16; Lei Complementar Estadual 38/1995,
art
. 116; Lei 12.651/2012,
art
. 51, § 1º; Lei 11.326/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025; TJMT, N.U. 1002462-56.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025.

(N.U 1016802-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Decerto, a proteção ao meio ambiente, consagrada no
art
. 225 da Constituição Federal, é valor constitucional irrenunciável. Todavia, a própria legislação ambiental adotou, com acerto, critérios de justiça social e de proporcionalidade, visando preservar a subsistência de pequenos agricultores, evitando que o poder de polícia ambiental se transforme em instrumento de exclusão social.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reconhecido, de forma reiterada, que medidas ambientais restritivas não podem inviabilizar a sobrevivência de agricultores familiares, sendo necessário compatibilizar a tutela ambiental com os direitos fundamentais desses produtores:

“[...] O termo de embargo, embora seja medida que se impõe em regra para casos de desmatamento irregular, encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008. [...] A exceção às atividades de subsistência busca harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, sem, contudo, afastar a responsabilidade administrativa pela infração consumada.” (N.U. 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025).

“[...] A suspensão dos efeitos do embargo e da sanção administrativa visa preservar a atividade produtiva essencial à subsistência do agravado e sua família, sendo medida reversível e que não compromete, neste momento processual, a apuração administrativa e judicial da infração ambiental alegada.” (N.U. 1002462-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025).

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação supra, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025